Tribunal: TJMT
Processo: 0007275-32.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007275-32.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO SOUZA - CPF: 037.632.761-81 (APELADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLIS CRISTYNA PANIAGO PACHECO (VÍTIMA), CLÁUDIO LEMES DA SILVA (VÍTIMA), MIRIAM MARIA MIRANDA (VÍTIMA), JENIFFER KELLY SILVA SANTOS (VÍTIMA), LEIDLAURA FIDELIS DOS SANTOS DE FIGUEIREDO (VÍTIMA), EVELYN CONCEICAO DE LIMA - CPF: 024.051.811-00 (VÍTIMA), SUELI ANGELICA DA CONCEIÇÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – DÚVIDA SOBRE A AUTORIA DELITIVA - INCONSISTENCIA NO RECONHECIMENTO – DIVERGÊNCIAS ENTRE AS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
[...] É importante ressaltar que a única prova angariada ao longo da instrução processual é o frágil reconhecimento de uma das vítimas, vez que não foram ouvidas testemunhas e a outra vítima foi incapaz de indicar características físicas que contribuíssem para a identificação do agente. [...] Deste modo, o conjunto probatório não pôde apontar com certeza o acusado como sendo o autor do crime
” (Parecer da PGJ nº 001297-007/2016).

“
A manutenção da sentença absolutória do apelado é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca de sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo
” (TJMT, Ap nº 1031132-37.2021.8.11.0003).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007275-32.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): ADRIANO DE FIGUEIREDO SOUZA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0007275-32.2016.811.0042), que absolveu ADRIANO DE FIGUEIREDO SOUZA por roubo majorado [emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas] – art. 157, § 2º, I [antiga redação], na forma do art. 70, todos do CP – (ID 155739176).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado (ID 155739182).

O apelado pugna pelo desprovimento do apelo (ID 155739188).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – NÃO ACOLHIMENTO - SE AS PROVAS PRODUZIDAS NÃO FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO A AUTORIA DO ACUSADO NO EVENTO CRIMINOSO, NÃO SE TEM UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 157375168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 04 de dezembro de 2015, por volta das 13:31 horas, NUM PONTO DE ÔNIBUS NA AVENIDA FERNANDO CÔRREA, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos em concurso material, vez que causou prejuízo para duas Vítimas, o denunciado ADRIANO subtraiu para si :

a)

um aparelho celular da marca samsung J5 e a quantia em dinheiro de R$22,00 (vinte e dois reais), de propriedade da primeira ofendida EVELYN DE LIMA.

b)

um aparelho celular de marca por ora ignorada, de propriedade da segunda ofendida SUELI DA CONCEIÇÃO. [...]

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA: [...]

A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO ADRIANO, NAS PENAS DO ART. 157, § 2°, INCISO I C/C ART. 69 (02 VEZES = 02 VÍTIMAS), AMBOS DO CÓDIGO PENAL.”
(Fânia Helena Oliviera de Amorim, promotora de Justiça – ID 155739174 – fls. 5/10)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] É bem verdade que a vítima Evelyn, logo após o evento delituoso relatado na peça de entrada, reconheceu, por fotografia, o denunciado, apontando-o como o autor do crime, ora em comento, conforme se deflui do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, juntado às fls. 28, do feito.

Três meses após o assalto, a vítima Evelyn reconheceu, dessa feita pessoalmente, o denunciado, apontando-o como o autor do crime, ora em julgamento (fls. 48, dos autos).

Registre-se, por oportuno, que a vítima Sueli Conceição, tia da vítima Evelyn afirmou, em juízo, não dispor de condições para o reconhecimento do autor do delito. [...]

Assim, em que pese a afirmação, em juízo, feita pela vítima Evelyn de que teria reconhecido o réu como o autor do crime, não estou convencida dessa certeza, já que ela afirmou ter sido abordada, pelas costas, pelo agente criminoso, e que sofreu uma espécie de paralisia, diante do medo que sentia.

A leitura do depoimento da vítima é possível concluir que ela só olhou para o agente criminoso quando ele saiu correndo, já que durante o assalto, a vítima teria ficado “mais de costas do que de frente”.

Não se pode desconsiderar que a vítima Sueli, que também estava presente durante todo o iter criminis, não teve como relatar qualquer característica do roubador, afirmando, em juízo que “as coisas foi tão rápida assim que a gente nem percebe direito”.

É sabido e ressabido, que a palavra da vítima é tida e havida como fonte de convencimento. Todavia, no caso dos autos, tal elemento não se mostra suficientes para a prolação de uma sentença penal condenatória, diante da fragilidade do arcabouço probatório produzido, em juízo.

Outro fato que tenho como relevante são as duas sentenças absolutórias, juntadas ao feito, em que o Órgão Acusador não conseguiu comprovar que o denunciado teria cometido os crimes de roubo, relatados naqueles processos (fls. 133 a 141, dos autos), ambos, ao que parece, embasados apenas no reconhecimento pessoal ou fotográfico do réu. [...]

Ademais, não fora ouvidas em juízo as outras testemunhas, restando assim como única prova, ao final da instrução processual, o frágil e imbuído reconhecimento realizado por uma das vítimas.

Outrossim, o denunciado negou, peremptoriamente, os delitos que lhe foram imputados na exordial acusatória e nenhum objeto ou instrumento do crime foi encontrado em poder do denunciado. [...]

A prova carreada para o bojo dos autos, porém, não é suficiente para afastar a incerteza que permeia o espírito desta Magistrada e que autorizaria a sentença condenatória. [...]

Assim e diante a inexistência de provas que levem à certeza da autoria é de rigor a absolvição do Denunciado por insuficiência de provas.

P O S T O

I S S O,

e pelo que dos autos consta, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal absolvo o denunciado Adriano de Figueiredo Souza por entender não existirem, nos autos, provas suficientes para a condenação”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – ID 155739176)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 155739174 – fls. 31), Auto de Avaliação Indireta (ID 155739174 – fls. 41) e Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 155739174 – fls. 52), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Evelyn Conceição de Lima, vítima (ID 155739174 – fls. 29/30) e o apelante (ID 155739174 – fls. 53/54).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas Evelyn Conceição de Lima e Sueli de Figueiredo (ID 155739164), bem como o interrogatório do apelante (ID 155739164).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima Evelyn Conceição de Lima, em ambas as fases da persecução penal, relatou que estava no ponto de ônibus na avenida Fernando Correa da Costa, ao lado do boliche; sua tia [vítima Sueli de Figueiredo] estava no mesmo ponto de ônibus; o apelado colocou a arma de fogo nas suas costas; “
eu entrei em desespero com a arma nas minhas costas e não consegui reagir, não soltava o celular
”; uma amiga falou para soltar o celular porque o apelado estava armado; soltou seu aparelho celular e o apelado saiu correndo; “
na hora que ele saiu correndo eu tive a reação de olhar para trás
”; ficou mais de costas do que de frente, fez o reconhecimento fotográfico do apelado na delegacia (ID 155739174 – fls. 29/30; ID 155739164);

- a vítima Sueli de Figueiredo, perante a autoridade judicial, relatou que o assaltante colocou a arma nas costas de Evelyn Conceição de Lima [sua sobrinha] e pediu o celular; Evelyn não quis entregar o celular; depois ela mudou de ideia e soltou seu telefone; o assaltante “puxou” meu celular que estava em minhas mãos; foi tão rápido que “
a gente nem percebe direito
” (ID 155739164);

Para julgamento deste caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, “
in verbis
”:

“
[...] Consta do caderno processual que a vítima Evelyn Conceição de Lima, quando na fase policial, reconheceu por fotografia o acusado, e empós, procedeu ao reconhecimento pessoal.

Em Juízo, a ofendida ratificou o reconhecimento, todavia, sua tia, Sueli de Figueiredo, também vítima, afirmou não dispor de condições para o reconhecimento do autor do delito. [...]

Ao que vê, embora a vítima tenha relatado que conseguiu identificar o acusado, é certo que a dinâmica de como ocorreu o crime não traduz um juízo de certeza.

Isso porque, conforme ressai de suas palavras, a vítima Evelyn foi abordada de costas pelo agente da subtração, permanecendo durante todo o iter criminis “mais de costas do que de frente” para ele. Ademais, narrou que não conseguiu ter reação, sofrendo uma espécie de paralisia, diante do medo que sentiu. Por fim, aduziu que somente olhou para o criminoso quando ele saiu correndo.

Outrossim, a vítima Sueli, não soube descrever qualquer característica do autor do crime.

E o apelado, interrogado em ambas as fases da persecutio criminis, negou a prática do fato.

Assim, como visto, embora seja necessário admitir a existência de indícios apontados para o apelado, não é possível observar a constituição um quadro eficiente para a decretação de decisão condenatória, como bem valorou o Magistrado de piso em sua sentença

Inobstante a palavra da vítima em delitos patrimoniais ser de especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, em ações praticadas, em sua maioria, na clandestinidade, é importante ressaltar que a única prova angariada ao longo da instrução processual é o frágil reconhecimento de uma das vítimas, vez que não foram ouvidas testemunhas e a outra vítima foi incapaz de indicar características físicas que contribuíssem para a identificação do agente.

Ademais, nenhum objeto ou instrumento do crime foi encontrado em posse do apelado.

Logo, no caso sob exame, vislumbra-se que os indícios de autoria foram colhidos na fase inquisitorial, porém, em juízo as dúvidas permaneceram, de modo que restou nebuloso o envolvimento do apelado no crime, sejam pelas provas judiciais ou inquisitoriais. [...]

Todas essas evidências conduzem, no mínimo, o espírito do julgador à dúvida no que concerne à imputação que recai sobre o acusado no presente caso. [...]

Não podendo o magistrado basear-se unicamente nos elementos produzidos na fase pré judicial, para formar o juízo de reprovação penal, a absolvição é medida que se impõe no caso em apreço. [...]

Nessa esteira, ausentes nos autos quaisquer indicação, concreta e extreme de dúvida, da participação direta ou indireta do apelado no evento criminoso noticiado, a absolvição é medida certeira com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no princípio ‘in dúbio pro réu’.

Com essas considerações, e em consonância com a jurisprudência que corrobora com o tema sub examine, manifesto-me pelo desprovimento do apelo ministerial, para manter in totum a r. sentença guerreada
.” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 157375168)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. TJMT:

“
A manutenção da sentença absolutória do apelado é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca de sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo in dubio pro reo
.” (Ap nº 1031132-37.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 28.2.2023).

Logo, mantem-se a sentença absolutória do apelado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023